Tribunal: CARF
Processo: 10840.722089/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722089/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.149 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUCIANA CRISTINA PORFIRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA AUSENTE DAS
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria inovadora, ausente das razões de impugnação, se
não houver permissão específica para tanto (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da Taxa Selic, por
ausência de competência (Súmulas CARF 02 e 04).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
AUFERIDOS
POR
DEPENDENTE.
Os valores recebidos por dependente devem ser declarados pelo recorrente-
responsável, se não houver hipótese legal específica em sentido contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, pertinente à inclusão dos valores
auferidos por dependente na declaração do recorrente, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722089/2013-53
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722089/2013-53

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Autuação
Trata o presente processo da notificação de lançamento no 2010/839004668251741, às
fls.18/22, emitida em 29/07/2013, que constatou, no ano-calendário de 2009, duas
omissões de rendimentos do trabalho recebidos pela pessoa física interessada, no valor
total de R$22.294,02, referentes às fontes pagadoras (i) Estado de São Paulo, CNPJ
46.379.400/0001-50 (R$5.110,23), e (ii) Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” –
FUNAP, CNPJ 49.325.434/0001-50 (R$17.183,79).
Por intermédio do demonstrativo de fls.21, efetuou-se a apuração do imposto devido,
que resultou num lançamento de ofício de IRPF suplementar, no valor principal de
R$5.968,63, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$4.476,47, e de juros de
mora, no valor de R$1.812,07, com fundamento nos respectivos enquadramentos legais,
devidamente discriminados na notificação de lançamento, num total de R$12.257,17.
Da Impugnação
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02/14, acompanhada dos
documentos de fls.15/22, alegando, em síntese, que:
1. Deve ser afastada a cobrança de juros calculados pela taxa SELIC, por sua
ilegalidade.
2. A multa de ofício dever ser cancelada, pois é uma penalidade confiscatória e ilegal.
3. Os rendimentos oriundos da Fundação FUNAP, CNPJ 49.325.434/0001-50, foram
recebidos por dependente menor, logo, não foram auferidos pelo impugnante.
3.1. Os referidos rendimentos, advindos de prestação alimentar, não poderiam ser
somados aos rendimentos do impugnante, que detém somente a guarda e
responsabilidade do menor, e os mesmos se destinam somente a este, beneficiário da
pensão alimentícia.
É o relatório.
O órgão preparador reconheceu a tempestividade da impugnação, conforme o despacho
de fls.26, logo dela toma-se conhecimento.
Da Constitucionalidade e Legalidade
Quanto à alegação de ofensa a princípios legais e constitucionais, notadamente quanto
ao entendimento da impugnante de que tanto a aplicação da taxa SELIC, quanto da
multa de ofício, seriam ilegais e inconstitucionais, cabe ressaltar que quaisquer
discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade das leis
exorbitam a competência das autoridades administrativas, às quais cumpre aplicar as
determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722089/2013-53

No caso da autoridade julgadora de 1a instância administrativa, o dever de observância
das normas abrange também os atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
conforme preceituado na Portaria do Ministro da Fazenda no 341, de 12 de julho de
2011, disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que dispôs textualmente:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
E o referido dispositivo da Lei no 8.112, de 1990, inserto no “Título IV – Do Regime
Disciplinar” prescreve:
Art. 116. São deveres do servidor: [...]
III – observar as normas legais e regulamentares;
No mesmo sentido é o entendimento sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da Taxa SELIC
No que tange aos argumentos da impugnante de que a taxa SELIC seria inaplicável no
presente lançamento, cabe também observar que a sua utilização está expressamente
prevista no artigo 13 da Lei no 9.065/95, abaixo reproduzido, não cabendo à instância
julgadora administrativa apreciar a validade dessa norma, visto que isso implicaria
apreciar sua constitucionalidade, matéria afeta ao Poder Judiciário.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo
art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a 2, da Lei no 8.981, de 1995,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.” (destacou-se)
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios é matéria pacífica no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tendo sido publicada a Súmula
CARF no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
A questão também já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Primeira
Seção do E. Tribunal julgado em 25/11/2009 o Resp 1.073.846/SP, relatado pelo
Ministro Luiz Fux e submetido ao Colegiado segundo o rito reservado aos recursos
repetitivos (CPC, art. 543-C), ocasião em que se decidiu que:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da
Lei 9.065/95.
Portanto, deve ser mantida a exigência dos juros moratórios calculados com base na
taxa SELIC.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependente
O impugnante alega que os rendimentos provenientes da Fundação FUNDAF foram
auferidos por dependente menor, e não pelo próprio contribuinte.
Contudo, por meio do extrato de fls.28, observa-se que a única declaração de ajuste
anual apresentada pelo interessado é a de número 08/27.127.655, cuja cópia, às
fls.30/33, demonstra de maneira inequívoca que o filho Vinicius Porfírio do Prado foi
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722089/2013-53

declarado como dependente do impugnante, o qual se valeu, inclusive, da respectiva
dedução anual de R$1.730,40 por dependente.
Tendo em vista que não houve a apresentação de nenhuma declaração retificadora
alterando a relação de dependência em questão, é fato inconteste que Vinicius Porfírio
do Prado foi declarado como dependente do impugnante no exercício de 2010, ano-
calendário de 2009.
No tocante aos rendimentos recebidos por dependente, ressalte-se que o artigo 8o, II,
“c”, da Lei no 9.250/1995, determina qual o valor, por dependente, que poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, a opção do contribuinte
pela dedução de dependentes lhe gera a obrigação de oferecer à tributação os
rendimentos auferidos por estes. Esta é a prescrição do art.38, §8o da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 38 (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, tendo o contribuinte optado por incluir Vinicius Porfírio do Prado no rol de
dependentes de sua declaração de ajuste anual, tornou-se obrigatório o oferecimento à
tributação dos rendimentos recebidos pelo dependente.
Conclusão
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
DEPENDENTE.
DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Devem ser somados aos rendimentos do contribuinte, para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual, os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722089/2013-53

a)
cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não
são válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b)
aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas
c)
houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente
d)
inaplica-se a taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
e)
a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
f)
a multa aplicada viola os
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
g)
a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
h)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
i)
há nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
j) há nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço da alegada inconstitucionalidade da Taxa Selic, quer por pressupor a
realização de controle de constitucionalidade, vedado a este órgão (Súmula CARF 02), quer
devido à orientação firmada na Súmula CARF 04.
Não conheço das alegadas violações do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, na medida em que tais argumentos são novos, de modo a atrair a aplicação do
art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores auferidos por dependente devem ser declarados pelo recorrente.
Conforme observado no acórdão-recorrido, a resposta é positiva, verbatim>

Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependente
O impugnante alega que os rendimentos provenientes da Fundação FUNDAF foram
auferidos por dependente menor, e não pelo próprio contribuinte.
Contudo, por meio do extrato de fls.28, observa-se que a única declaração de ajuste
anual apresentada pelo interessado é a de número 08/27.127.655, cuja cópia, às
fls.30/33, demonstra de maneira inequívoca que o filho Vinicius Porfírio do Prado foi
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722089/2013-53

declarado como dependente do impugnante, o qual se valeu, inclusive, da respectiva
dedução anual de R$1.730,40 por dependente.
Tendo em vista que não houve a apresentação de nenhuma declaração retificadora
alterando a relação de dependência em questão, é fato inconteste que Vinicius Porfírio
do Prado foi declarado como dependente do impugnante no exercício de 2010, ano-
calendário de 2009.
No tocante aos rendimentos recebidos por dependente, ressalte-se que o artigo 8o, II,
“c”, da Lei no 9.250/1995, determina qual o valor, por dependente, que poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, a opção do contribuinte
pela dedução de dependentes lhe gera a obrigação de oferecer à tributação os
rendimentos auferidos por estes. Esta é a prescrição do art.38, §8o da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 38 (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, tendo o contribuinte optado por incluir Vinicius Porfírio do Prado no rol de
dependentes de sua declaração de ajuste anual, tornou-se obrigatório o oferecimento à
tributação dos rendimentos recebidos pelo dependente.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, pertinente à inclusão dos valores auferidos por dependente na declaração do
recorrente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original